Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706441-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTA RODRIGUES VIANA D E S P A C H O Na petição de ID 68514472, a apelante (ROBERTA RODRIGUES VIANA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seus advogados têm domicílio profissional em Manaus/AM. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 6a Sessão Virtual de 2025 da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 26/02/2025 (ID 68440055). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 07/02/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial e o cadastramento dos patronos indicados na petição de ID 68514472, com envio do link de acesso por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator